Tribunal: TJDFT
Processo: 0001217-08.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA (CP, ARTIGO 180 § 3o). VEÍCULO ADQUIRIDO DE PESSOA DESCONHECIDA EM VIA PÚBLICA, SEM A MÍNIMA PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. PRODUTO DE ROUBO. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em adquirir e receber, em data anterior a 14.11.2020, veículo Hyundai/HB20 1.0M, modelo 2019/2019, placa PBV-2508/DF, que, pela condição de quem o ofereceu e pela desproporção entre o seu valor e o preço pago, deveria ter presumido a origem lícita do produto. Abordagem do acusado por policiais em patrulhamento de rotina, em 14.11.2020, por volta das 18h40, na Zona Rural DF 001 – 102, Brazlândia/DF, o qual estaria conduzindo o automotor com placa adulterada, que teria sido constatado ser objeto material de crime de roubo (ocorrência policial n. 5.440/2019). Na ocasião, o réu teria afirmado que adquiriu o automóvel de um desconhecido, pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e deveria contratar um despachante à obtenção da documentação do bem.
II. A tipicidade do crime de receptação culposa exige que o autor tenha noção da origem ilícita do objeto material do crime, a considerar: (a) a sua natureza; (b) a desproporção entre o valor e o preço; ou (c) a condição de quem o oferece (Precedentes TJDFT: 2a T. Recursal, acórdão 1012832; 1a T. Recursal, acórdão 871566).
III. No caso concreto, desponta a harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (policiais militares) e os demais elementos indiciários (Auto de prisão em flagrante – ID 32107697, p. 2/4; ocorrências policiais n. 5.440/2019 e n. 16.149/2018 – ID 32107697, p. 13/17 e 18/21). No ponto, não se extrai contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas J.E.L.S. e J.G.R.: o recorrido foi abordado em ponto de bloqueio (“blitz”) e estava a conduzir veículo produto de crime, que foi adquirido na Estrutural/DF, por R$ 8.000,00 (oito mil reais), de uma pessoa conhecida sem precisar o nome (IDs 32108845 e 32108846).
IV. Ademais, o próprio acusado, ainda que tenha alegado o desconhecimento de que o objeto era produto de crime, afirmou: (a) ter adquirido, de pessoa cujo nome não mais se recorda, o ágio do automóvel, por R$ 8.000,00 (oito mil reais), pagos em espécie; (b) ter vendido um carro seu por R$ 8.000,00 (oito mil reais) e recebido o pagamento em dinheiro, o qual foi utilizado para adquirir o automotor destes autos; (c) que a pessoa que o vendeu o bem ficou de lhe enviar a documentação, todavia não conseguiu mais contato com ela; (d) que o veículo possuía algumas prestações, mas não se recorda do valor.
V. Como bem pontuado pela douta Promotoria de Justiça, “No caso dos autos, não é crível que uma pessoa possa adquirir um veículo HB20 de desconhecido, em via pública, em que haveria um suposto ágio não comprovado, e não se dar ao trabalho de colher nenhum dado do vendedor, nem sequer seu nome”. Por conseguinte, irrefutável que o acusado adquiriu automóvel de pessoa desconhecida, sem exigir a mínima prova do negócio jurídico celebrado.
VI. Registra-se, outrossim, que o laudo de perícia criminal não é indispensável à configuração da materialidade delitiva, sobretudo na hipótese em que o preço, por si só, não se afigura como fator determinante à subsunção típica, na medida em que, no caso vertente, resultou configurado que o réu adquiriu veículo que, por sua natureza e condição de quem o oferece, deveria presumir-se a sua obtenção por meio criminoso. Precedente do TJDFT: 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1257968, DJE 14.7.2020.
VII. Procedente o pleito acusatório formulado na denúncia. Condenado GESÍ ALVES RIBEIRO como incurso na norma incriminadora do artigo 180, § 3o do Código Penal. Passa-se à dosagem da pena (CP, artigos 59 e seguintes).
VIII. Em análise das circunstâncias judiciais (primeira fase), a culpabilidade é ínfima; à guisa de antecedentes, o acusado não ostenta anotações penais com trânsito em julgado em sua folha de registros criminais (ID 32108813); as circunstâncias, as consequências e os motivos do crime são inerentes ao tipo penal; a personalidade do recorrido não foi devidamente investigada, tudo, a legitimar a fixação da pena em 1 (um) mês de detenção, a qual é tornada “definitiva”, à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes (segunda fase) e de causas de diminuição e aumento de pena (terceira fase).
IX. O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”). Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, nos termos a serem fixados pelo juízo das execuções (VEPEMA).
X. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Condenado o recorrido como incurso na norma incriminadora do artigo 180, § 3o do Código Penal à pena de 1 (um) mês de detenção a ser cumprida no regime inicial aberto, a qual ora é substituída por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), por esse mesmo período, nos moldes e condições a serem determinados pela VEPEMA. Sem custas, nem honorários.